Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709999-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO BARBOSA SAMPAIO PACIENTE: MARCOS VINICIUS ALVES DA PAIXAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por MARCELO BARBOSA SAMPAIO em favor de MARCOS VINICIUS ALVES DA PAIXÃO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, que determinou a prisão preventiva do paciente (ID 152259206, dos autos de origem). Na peça inicial (ID 44806423), o impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente, em 16/3/2023, sem decisão judicial fundamentada nos autos. Afirma que não há qualquer Decisão apreciando a adequação da medida extraordinária ao réu acrescido, ora Paciente. Esclarece que, após análise minuciosa dos autos de origem, localizou menção à decretação da preventiva do paciente apenas no extrato constante do próprio mandado de prisão, no qual não constam os fundamentos que ensejaram a adoção da medida. Informa que o paciente não figurava na denúncia original, tendo sido acrescida a sua coautoria após o aditamento da denúncia. Assevera que o réu JOÃO LUCAS COSTA BOITRAGO havia ameaçado o ora paciente, para que ele não informasse de quem adquiriu o aparelho celular, sob pena de retaliação. Discorre que, acreditando ter sido delatado por MARCOS VINICIUS, que conhecia desde a infância, JOÃO LUCAS criou a narrativa de que MARCOS VINICIUS teria sido o autor intelectual dos crimes, como forma de vingança. Alega inexistir nos autos prova que relacione o paciente ao cometimento dos crimes narrados na denúncia. Sustenta ser necessária a observância do contraditório efetivo para se buscar a verdade real sobre os fatos. Aduz que o paciente não foi ouvido pela autoridade judiciária, tal como preconiza o artigo 282, § 3o, do Código de Processo Penal. Argumenta que, mesmo inexistindo urgência a justificar a aplicação de medida inaudita altera pars, foi impingida ao paciente medida cautelar de maior gravidade. Diz que as personalidades e as condições pessoais dos envolvidos são bastante diferentes. Acrescenta que o paciente é primário e possui uma filha de 5 anos, pela qual é o único responsável. Contesta a segregação e pondera acerca da ausência de risco de fuga e da ínfima periculosidade do agente. Ressalta que a prisão é ilegal e desproporcional. Ao final, requer, liminarmente, que lhe seja concedida a ordem de habeas corpus, com expedição imediata de alvará de soltura, tendo em vista a flagrante inexistência de decisão, a ausência de fundamentação idônea e a inobservância dos pressupostos legais arrolados no artigo 312, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para assegurar o status libertatis do paciente. O despacho de ID 44837949 determinou a intimação do impetrante para que, no prazo de 48 horas, esclarecesse se já efetuou pedido de habilitação no processo de origem e de disponibilização da decisão que decretou a prisão do paciente. Outrossim, determinou que fosse oficiado, com urgência, ao Juízo a quo, para que prestasse as informações pertinentes. Em resposta, o magistrado de origem prestou as informações de ID 44882220, nas quais forneceu o inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva; informou que deferiu o pedido de habilitação do advogado Marcelo Sampaio, OAB/DF 51262, e determinou o levantamento do sigilo da decisão que havia decretado a prisão; esclareceu que a decisão estava em sigilo para cumprimento das diligências de busca e apreensão. O impetrante apresentou a manifestação de ID 44866305, na qual defende que a liberação do inteiro teor da decisão ocorreu de forma tardia. Reitera que o paciente é réu primário e sem histórico de habitualidade delitiva, bem como que ele é responsável por uma filha de 5 anos de idade. Em seguida, o impetrante anexou a certidão de nascimento da filha do paciente (ID 44897524); comprovante de residência (ID 44897526); e declaração de proposta de emprego (ID 44897527). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, em razão das informações prestadas no Ofício 140/2023 - 4VCRIMBSB (ID 44882220) e do levantamento do sigilo da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 152259206, do processo de origem), reputo parcialmente prejudicado o presente writ, no que diz respeito à alegação de que a prisão preventiva foi decretada sem decisão judicial fundamentada. Quanto aos demais pontos suscitados pelo impetrante, da análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Por oportuno, destaque-se o seguinte excerto da decisão que decretou a segregação cautelar: A par de tais diretrizes, tem-se que a prisão preventiva do denunciado Marcos Vinícius Alves da Paixão é medida que se impõe, eis que atendidos todos os requisitos legais supramencionados. É de fato verdadeira a afirmação de que a liberdade do denunciado lança em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. O pressuposto fumus comissi delicti encontra-se presente em todos os elementos de informação coletados durante a fase inquisitorial, porquanto foi denunciado pela prática, em tese, como coautor de dois crimes de roubo, conforme Ocorrências Policiais 3.782/2022 e 3.879/2022, com o mesmo modus operandi, em via pública, durante o dia, com emprego de arma de fogo, subtraíndo aparelhos celulares de valores elevados. Verifica-se que Marcos Vinícius Alves da Paixão é apontado como autor intelectual nos dois roubos circunstanciados descritos na denúncia ID 148110848, eis que, conforme informado pelo acusado João Lucas, em seu interrogatório, ambos agiram previamente acordados e com unidade de desígnios, sendo que o denunciado Marcos Vinícius foi o responsável por idealizar e arquitetar toda a trama criminosa, além de ser a pessoa quem detinha informações das vítimas, teve a ideia de simular as compras dos aparelhos celulares, marcando encontro com as vítimas, para, posteriormente, assaltá-las. Há a informação de que Marcos Vinícius, na intenção de atrair as vítimas até o local do crime, trocou mensagens com elas, passando-se por supostos clientes e negociou a “compra” dos aparelhos celulares. Ludibriadas, as vítimas foram ao seu encontro, mas, ao chegarem no local, foram abordadas pelo acusado João Lucas, autor imediato, que executava o roubo com emprego de arma de fogo, conforme peça acusatória. Quanto ao periculum liberatis, verifico que, diante do narrado na denúncia e da sua participação nos crimes, infere-se que põe em risco a incolumidade da ordem pública, evidenciando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado. Ainda, o modus operandi desse delito de roubo e sua gravidade, igualmente, constituem indícios veementes da concreta e excessiva periculosidade do autor, que age na organização e orquestramento dos fatos. evidenciando a necessidade da custódia como forma de garantia da ordem pública e demonstram que o encarceramento cautelar é medida necessária e proporcional às condutas praticadas. Portanto, entendo que o Ministério Público apresentou fundamentação adequada para justificar a necessidade e a adequação da prisão preventiva como único meio capaz de conter o representado, sendo certo afirmar que medida cautelar diversa da prisão não surtiria o efeito pretendido. Tal cenário evidencia a necessidade da segregação cautelar com base na manutenção da ordem pública, com o fito de se evitar a reiteração criminosa. Ademais, a prisão cautelar é necessária para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Para além das circunstâncias mencionadas, cujo mister era a demonstração da presença dos requisitos do art. 312, o crime de roubo majorado em apuração nestes autos, tipificado pelo art. 157, § 2o, inc. I, duas vezes, do Código Penal, em concurso de agentes, enquadra-se no previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal por possuir pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos. Ante o exposto, DECRETO, com base nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, a PRISÃO PREVENTIVA de Marcos Vinícius Alves da Paixão, nascido aos 19/06/1998, solteiro, filho de Denise Pereira da Paixão e Renato Alves de Lima, portador do RG 3398748, CPF 05945331120, denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2o, inc. II, e 2o-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal), para a manutenção da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (g.n.) Depreende-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. Conforme bem ressaltou o Magistrado de origem, o estado de liberdade do paciente põe em risco a incolumidade da ordem pública. Ademais, diante do modus operandi dos delitos de roubo em apuração e de sua gravidade, há fortes indícios da concreta e excessiva periculosidade do paciente, que foi apontado pelo corréu JOÃO LUCAS como responsável pela organização e orquestramento dos fatos delituosos. Nesse ponto, convém registrar que, em sede policial, os fatos relatados pelo réu JOAO LUCAS COSTA BOITRAGO foram parcialmente confirmados pelas testemunhas CAIO FILIPE DE SOUZA PEREIRA e ALEXANDRE ALBUQUERQUE SILVA, o que enfraquece a alegação do impetrante de que o paciente é vítima de uma tentativa de vingança idealizada por JOÃO LUCAS (IDs 150193099, 150193100 e 150193101, dos autos de origem). Outrossim, embora tecnicamente primário, o paciente ostenta algumas passagens pela polícia e já respondeu a outras ações penais (IDs 150193103 e 152184222). A simples declaração de que há uma vaga de emprego à disposição do paciente na hipótese de revogação da prisão preventiva não se confunde com vínculo de emprego fixo, já preexistente à prisão. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a revogação. Em se tratando de acusação de coautoria intelectual em crime praticado mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente e adequada, tendo em vista a gravidade concreta do crime. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes da 1a Turma Criminal: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1429442, 07168938720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. 1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e arma branca. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. 2 Os requisitos da prisão preventiva estão presentes. A pena máxima cominada ao crime imputado ao paciente é superior a 4 (quatro) anos. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, estando a decisão que decretou a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta. 3 As condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não são suficientes para autorizar a revogação de sua prisão. 4 Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5 Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1641317, 07360626020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022) (g.n.) Por último, registre-se que o habeas corpus é remédio constitucional que exige prova pré-constituída das alegações; não se presta à dilação probatória e demanda demonstração de plano da ilegalidade. Na hipótese, muito embora o impetrante apresente, como um dos fundamentos para justificar a ordem liminar, o fato de o paciente possuir uma filha menor de idade, que depende de seus cuidados, não juntou mínima prova em tal sentido. A mera apresentação da certidão de nascimento da menor é insuficiente para comprovar a alegação de que o paciente é o único responsável pela filha. Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam em elementos precisos e concretos, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Uma vez que o Juízo a quo já prestou as informações pertinentes, apenas comunique-se a presente decisão. À d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 22 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator